Tribunal: TJDFT
Processo: 0708401-80.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EXTORSÃO QUALIFICADA. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO DE TESTEMUNHAS. IMAGENS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESVALORAÇÃO. DUAS CAUSAS DE AUMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de extorsão qualificada, previsto no art. 158, §§ 1o e 3o, do Código Penal, à pena de 9 anos de reclusão em regime fechado, além de 14 dias-multa.
II. Questões em discussão:
2. Questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria para a manutenção da condenação da ré; e (ii) estabelecer se a pena-base foi fixada de forma proporcional.
III. Razões de decidir:
3. Inviável a absolvição quando as palavras da vítima, o depoimento das testemunhas, as imagens das câmeras de segurança e comprovantes de transferência bancárias demonstram, claramente, que a ré, atuando em concurso de pessoas, constrangeu a vítima, mediante grave ameaça, com o intuito de obter vantagem econômica.
4. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar decreto condenatório, especialmente quando confirmada pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
5. Adequada a desvalorização das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria, tendo em vista que presentes duas causas especiais de aumento (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), uma delas pode ser utilizada para exasperar a pena-base, não havendo que falar em desrespeito ao sistema trifásico.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.